Tribunal: TJMT
Processo: 0000752-69.2016.8.11.0085
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000752-69.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO VINHA FILHO - CPF: 345.902.458-50 (TESTEMUNHA), JOAO ROBERTO DE SIMONI - CPF: 005.423.328-33 (TESTEMUNHA), ANA PAULA CARRARA VINHA - CPF: 018.789.831-64 (TESTEMUNHA), EMERSON GERALDO DA SILVA LOPES - CPF: 522.744.701-20 (TESTEMUNHA), CLEOMAR PICKLER KNIHS - CPF: 934.370.301-59 (TESTEMUNHA), SEBASTIAO LUIS FORNAZA - CPF: 411.206.801-82 (TESTEMUNHA), ROBERTO WAGNER DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 425.688.461-00 (TESTEMUNHA), PEDRO JOSE FIABANE - CPF: 369.356.209-10 (TESTEMUNHA), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (TESTEMUNHA), ADEMIR MOREIRA - CPF: 019.114.381-23 (TESTEMUNHA), ANDERSON LINARES FUJISAWA - CPF: 007.052.479-37 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. VACINAÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE REBANHO BOVINO. INEXISTÊNCIA SUPERVENIENTE DE REBANHO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada para compelir produtor rural ao cumprimento periódico das obrigações sanitárias relacionadas à vacinação e fiscalização de rebanho bovino. O recorrente sustentou que a pretensão deduzida não se limitava à vacinação contra febre aftosa e requereu a reforma da sentença para julgamento de procedência do pedido. O recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual na ação civil pública voltada à imposição de obrigações sanitárias pecuárias diante da inexistência atual de rebanho bovino sob responsabilidade do demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta razões voltadas à sua reforma.

4.

O recurso ataca diretamente a fundamentação adotada pelo Juízo de origem ao sustentar que o objeto da ação civil pública não se restringe à vacinação contra febre aftosa, razão pela qual a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada.

5.

A petição inicial demonstra que o pedido principal possui conteúdo mais amplo do que a imunização contra febre aftosa, abrangendo o cumprimento continuado das obrigações sanitárias estabelecidas pelos órgãos de defesa agropecuária.

6.

A alteração do status sanitário do Estado de Mato Grosso e a desnecessidade da vacinação contra febre aftosa não esvaziam, por si sós, o objeto integral da demanda.

7.

A prova produzida nos autos demonstra a inexistência atual de rebanho bovino vinculado ao recorrido, conforme registros do INDEA/MT, prova testemunhal e destinação agrícola conferida à propriedade rural.

8.

A exigibilidade das obrigações de vacinação, vigilância e controle sanitário pressupõe a existência efetiva de animais submetidos à fiscalização estatal.

9.

A inexistência de rebanho retira a utilidade prática da tutela jurisdicional pretendida, por ausência de objeto material sobre o qual possa incidir eventual condenação.

10.

A jurisdição não se destina à imposição de comandos condicionados a eventos futuros, incertos e hipotéticos, como eventual aquisição de novos animais pelo demandado.

11.

A extinção do processo não afasta a incidência futura das normas sanitárias nem impede a atuação dos órgãos de fiscalização e dos legitimados para adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta argumentos aptos a justificar sua reforma.

2.

A perda superveniente do interesse processual configura-se quando desaparece o pressuposto fático indispensável à utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

3.

As obrigações sanitárias relacionadas à vacinação e ao controle de rebanho bovino pressupõem a existência efetiva de animais sujeitos à fiscalização estatal.

4.

A possibilidade futura de aquisição de novo rebanho não afasta a perda superveniente do interesse processual nem autoriza a prolação de provimento jurisdicional de caráter hipotético.

5.

A extinção do processo por perda superveniente do interesse processual não impede a incidência futura das normas sanitárias nem a adoção de medidas administrativas ou judiciais em caso de nova atividade pecuária irregular.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, por ele proposta, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda da utilidade do provimento jurisdicional em razão da superveniência da Portaria MAPA n. 665/2024, que instituiu o status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação no Estado de Mato Grosso (id. 356443903, págs. 01/05).

Sustenta o Recorrente que a sentença recorrida incorre em equívoco ao concluir pela perda superveniente do objeto da demanda, porque a pretensão deduzida na petição inicial não se restringe à vacinação contra a febre aftosa, abrangendo a obrigação de vacinação periódica do rebanho conforme o cronograma sanitário geral estabelecido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

Pondera que o cronograma sanitário estadual contempla outras imunizações obrigatórias, a exemplo da vacinação contra brucelose, além de medidas permanentes de vigilância sanitária animal, razão pela qual a revogação da obrigatoriedade de vacinação contra febre aftosa não afasta a subsistência do interesse processual nem torna inexigível a obrigação perseguida na ação.

Argumenta que o recorrido adotou conduta reiterada de descumprimento das determinações do INDEA/MT, deixando de atender notificações administrativas e dificultando a fiscalização sanitária, circunstâncias que motivaram a lavratura de auto de infração e a aplicação de sanção administrativa.

Alega que diligências realizadas pelo órgão de defesa agropecuária evidenciaram sucessivos indícios de ausência de vacinação do rebanho e resistência ao acompanhamento das campanhas sanitárias obrigatórias.

Defende que a ação foi instruída com documentos oficiais produzidos por agentes públicos dotados de fé pública, os quais demonstrariam a necessidade de manutenção da obrigação de fazer voltada ao cumprimento integral das normas sanitárias vigentes.

Acrescenta que a vacinação periódica do rebanho constitui medida indispensável à preservação da saúde animal, da segurança alimentar e da atividade agropecuária desenvolvida no Estado de Mato Grosso.

Salienta que permanecem vigentes diversas obrigações sanitárias impostas aos produtores rurais, especialmente aquelas relacionadas à vacinação contra brucelose, à atualização cadastral do rebanho e à observância das regras de vigilância sanitária animal, previstas na legislação estadual e em atos normativos expedidos pelo INDEA/MT e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Impugna a alegação de furto integral do rebanho apresentada pelo recorrido, afirmando inexistir prova conclusiva acerca do fato narrado e que as informações prestadas no procedimento investigatório revelariam inconsistências e que o suposto furto somente foi comunicado nos autos anos após sua alegada ocorrência, circunstâncias que, segundo sustenta, fragilizariam a versão apresentada pela parte adversa.

Adverte que a eventual extinção da demanda permitiria ao recorrido adquirir novos animais e voltar a descumprir os protocolos sanitários exigidos pelos órgãos de fiscalização, expondo a risco não apenas propriedades vizinhas, mas também a saúde pública e a cadeia produtiva pecuária.

Assevera que a tutela jurisdicional pretendida possui natureza preventiva e busca evitar a reincidência de condutas lesivas aos interesses difusos relacionados à defesa sanitária animal.

Enfatiza que decisão anteriormente prolatada por este Tribunal, ao apreciar recurso interposto pelo recorrido, já teria afastado a alegação de perda superveniente do objeto, reconhecendo que a ação civil pública não possui como objeto exclusivo a vacinação contra febre aftosa.

Postula, por conseguinte, a necessidade de prosseguimento da demanda e de julgamento de mérito dos pedidos formulados na exordial.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido inicial, condenando o Recorrido à obrigação de fazer, consistente na vacinação periódica de seu rebanho, observadas as diretrizes sanitárias estabelecidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

O Recorrido apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento (id. 356443907, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo conhecimento e provimento da Apelação (id. 372393397, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, por ele proposta, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda da utilidade do provimento jurisdicional em razão da superveniência da Portaria MAPA n. 665/2024, que instituiu o status sanitário de zona livre de febre aftosa sem vacinação no Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Antecipação de Tutela, em face de Andrei Cesar Dominguez, alegando o reiterado descumprimento das normas sanitárias relacionadas à vacinação obrigatória de rebanho bovino mantido em propriedade rural situada na Comunidade Santa Fé, no Município de Terra Nova do Norte/MT.

Informou que procedimento preparatório foi instaurado a partir de notícia encaminhada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT –, a qual apontou dificuldades enfrentadas pelos agentes fiscalizadores no acompanhamento das atividades pecuárias desenvolvidas pelo requerido.

Esclareceu que inspeções e vistorias realizadas na propriedade não identificaram evidências da efetiva vacinação do rebanho contra febre aftosa, embora o proprietário tivesse comunicado a realização da imunização, mas que diligências promovidas pelos fiscais constataram a ausência de elementos que demonstrassem a execução da campanha sanitária obrigatória.

Acrescentou que o responsável pelo manejo dos animais atribuiu a falta de vacinação a dificuldades de movimentação do gado decorrentes de alagamentos em áreas de pastagem, bem assim que em razão da irregularidade constatada foi lavrado auto de infração e aplicada penalidade administrativa ao proprietário rural.

Mencionou que, em campanha posterior, o Requerido foi formalmente cientificado de que a vacinação deveria ocorrer sob acompanhamento do INDEA/MT, mediante prévio agendamento e que as determinações administrativas não foram observadas de forma adequada.

Ressaltou que o Demandado chegou a apresentar declaração de vacinação perante o órgão de defesa agropecuária. Todavia, nova fiscalização realizada logo após a comunicação não encontrou vestígios da imunização, tampouco elementos que corroborassem a efetiva aplicação das vacinas no rebanho.

Pontuou que técnicos do INDEA/MT verificaram a inexistência de indícios materiais da vacinação e colheram informações junto a terceiros da região, as quais reforçaram a conclusão de que o procedimento sanitário não havia sido realizado conforme declarado.

Defendeu que a vacinação periódica dos animais constitui obrigação legal imposta pela legislação estadual de defesa sanitária animal, sendo indispensável para a prevenção e erradicação de enfermidades de relevância econômica e sanitária, notadamente a febre aftosa e a brucelose.

Salientou que o descumprimento dessas medidas compromete a saúde do rebanho, coloca em risco a cadeia produtiva pecuária e pode ocasionar prejuízos à coletividade, inclusive em razão dos impactos sanitários e econômicos decorrentes da eventual disseminação de doenças.

Registrou que foram empreendidas diversas tentativas de solução extrajudicial, inclusive mediante propostas de ajustamento de conduta, sem que o requerido passasse a cumprir regularmente as exigências impostas pelo órgão fiscalizador.

Pleiteou, em caráter de urgência, a determinação para que o Demandado promovesse imediatamente a vacinação assistida do rebanho enquadrado na campanha sanitária vigente, sob fiscalização do INDEA/MT e, ao final, a procedência do pedido para condená-lo à obrigação de realizar a vacinação periódica dos animais, em conformidade com o cronograma oficial estabelecido pelo órgão de defesa agropecuária, submetendo-se ao acompanhamento técnico pelo período de dois anos.

Parte superior do formulário

Após a devida instrução, o Julgador singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
” (Sic).

Contra a sentença, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento da Apelação

O Apelado suscita a preliminar de não conhecimento do Recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).” (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Recorrente defende que não a pretensão esposada na inicial da ACP não se restringe à vacinação contra febre aftosa, mas abrange diversas doenças de interesse sanitário.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

A controvérsia recursal consiste em verificar se subsiste interesse processual na presente Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual com o objetivo de compelir o Recorrido ao cumprimento das obrigações sanitárias relacionadas à vacinação de rebanho bovino, diante da superveniente notícia de inexistência de animais sob sua propriedade ou posse.

Inicialmente, cumpre registrar que o interesse processual constitui condição indispensável ao exercício do direito de ação e se encontra alicerçado no binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

Desse modo, não basta que a parte demonstre a existência abstrata de um direito material passível de proteção judicial; exige-se, igualmente, que a prestação jurisdicional postulada seja necessária para a satisfação da pretensão deduzida e apta a produzir resultado útil e efetivo no plano dos fatos.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico admite que fatos supervenientes ao ajuizamento da demanda sejam considerados pelo Julgador quando possuírem aptidão para alterar a realidade jurídica subjacente à lide, especialmente quando retiram a utilidade ou a necessidade do provimento jurisdicional perseguido.

No caso vertente, tenho que assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a sentença incorreu em equívoco ao restringir o objeto da ação exclusivamente à vacinação contra a febre aftosa.

A leitura da petição inicial evidencia que a vacinação referente à etapa 02/2016, da campanha contra a febre aftosa, constituiu objeto específico do pedido de tutela de urgência formulado pelo órgão ministerial.

Já o pedido principal revelou conteúdo mais abrangente, consistente na condenação do Requerido/Apelado à observância periódica das obrigações sanitárias impostas pelos órgãos de defesa agropecuária, especialmente aquelas estabelecidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT.

Nessa perspectiva, não se mostra tecnicamente correta a conclusão adotada pelo Magistrado de Primeiro Grau de que a superveniente alteração do status sanitário do Estado de Mato Grosso, com a consequente desnecessidade da vacinação contra a febre aftosa, seria suficiente, por si só, para esvaziar integralmente a pretensão deduzida em juízo, uma vez que a própria argumentação ministerial demonstra que o objetivo da demanda transcendia a campanha de imunização específica que motivou a instauração do procedimento preparatório, buscando assegurar o cumprimento contínuo das normas sanitárias aplicáveis à atividade pecuária.

Essa circunstância, no meu entendimento, afasta a premissa central adotada na sentença, no sentido de que toda a utilidade da ação estaria vinculada exclusivamente à vacinação contra a febre aftosa.

Entrementes, o reconhecimento desse equívoco não conduz, necessariamente, à reforma do
decisum
, porque o exame aprofundado do conjunto probatório revela a ocorrência de fato superveniente diverso e autônomo, apto a justificar a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito.

Conforme se extrai do caderno processual, o Apelado informou que seu rebanho bovino foi objeto de furto, circunstância formalizada mediante boletim de ocorrência e posteriormente comunicada aos órgãos competentes.

A partir dessa alegação, foram produzidas diversas provas destinadas justamente a verificar a permanência ou não da atividade pecuária desenvolvida pelo Recorrido.

O resultado da instrução processual demonstrou que não mais existe rebanho bovino vinculado ao Apelado, pois as informações constantes dos registros do INDEA/MT apontam a inexistência de animais cadastrados em seu nome, enquanto a prova testemunhal produzida em audiência confirmou que o Demandado deixou de desenvolver atividade pecuária na propriedade rural em questão.

Na verdade, os elementos constantes dos autos indicam que a área passou a ser destinada à exploração agrícola.

Esse aspecto assume relevância decisiva para a solução da controvérsia, na medida que a obrigação perseguida pelo Ministério Público Estadual possui natureza eminentemente instrumental e está diretamente vinculada à existência de rebanho suscetível de fiscalização sanitária.

Não se trata de obrigação autônoma ou desvinculada de determinada situação fática, pelo contrário, sua exigibilidade pressupõe a efetiva existência de animais submetidos ao controle sanitário estatal.

Em outras palavras, a obrigação de promover vacinação, submeter-se às campanhas sanitárias obrigatórias, realizar comunicações aos órgãos de defesa agropecuária e observar os protocolos estabelecidos pelo INDEA somente possui viabilidade prática quando existente rebanho bovino sob a responsabilidade do destinatário da ordem judicial.

Ausente esse pressuposto fático elementar, desaparece a própria utilidade da tutela jurisdicional pretendida.

Não se ignora que o Ministério Público Estadual sustenta a possibilidade de futura aquisição de novos animais pelo Recorrido, circunstância que justificaria a manutenção da demanda. Todavia, essa argumentação não justifica o afastamento da perda superveniente do interesse processual.

Registro que o processo civil contemporâneo não admite a prolação de provimentos jurisdicionais condicionados a eventos futuros, incertos e hipotéticos.

A atividade jurisdicional destina-se à solução de conflitos concretos e atuais, e não à regulamentação abstrata de situações que eventualmente possam surgir em momento indeterminado.

Eventual condenação do Apelado para cumprir obrigações sanitárias relacionadas a um rebanho inexistente configuraria verdadeiro comando judicial de conteúdo potencial e especulativo, cuja eficácia dependeria da ocorrência de fato futuro absolutamente incerto, consistente na aquisição de novos animais.

A tutela jurisdicional não pode ser utilizada como instrumento de prevenção genérica para situações hipotéticas, sob pena de desnaturação do próprio requisito da utilidade do provimento judicial.

Além disso, eventual procedência do pedido deduzido na ação não produziria qualquer resultado concreto ou imediatamente executável, ou seja, a ordem judicial permaneceria destituída de objeto material, uma vez que inexiste rebanho sobre o qual pudesse incidir a fiscalização sanitária pretendida.

A propósito, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação constitui circunstância que afasta a necessidade da prestação jurisdicional, sobretudo quando a própria realidade fática demonstra a inexistência do objeto sobre o qual recairia a condenação.

Importa destacar, ainda, que a manutenção da extinção do processo não implica autorização para eventual descumprimento futuro das normas sanitárias, pois caso o Recorrido venha a adquirir novo rebanho bovino, surgirão automaticamente todas as obrigações previstas na legislação sanitária então vigente, independentemente da existência desta ação judicial.

Nessas circunstâncias, estará o Apelado sujeito à fiscalização ordinária dos órgãos de defesa agropecuária, às penalidades administrativas legalmente previstas e, se necessário, à adoção das medidas judiciais cabíveis pelos legitimados competentes.

Frise-se que a extinção da presente demanda não produz qualquer espécie de imunidade jurídica em favor do Recorrido, tampouco impede a atuação estatal futura caso sobrevenha nova atividade pecuária desenvolvida em desconformidade com as normas sanitárias.

Dessa forma, embora não adote a fundamentação utilizada pelo Magistrado sentenciante, quanto à alegada limitação do pedido à vacinação contra a febre aftosa, verifico que a inexistência atual de rebanho bovino, decorrente do suposto furto, corroborada pelos registros do INDEA/MT, pela prova oral produzida em Juízo e pela destinação agrícola atualmente conferida à propriedade, retirou a utilidade prática do provimento jurisdicional perseguido pelo Apelante.

Caracterizada, portanto, a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, ainda que por fundamento diverso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026